Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716351-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADOR SOARES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMADOR SOARES FERREIRA contra a decisão proferida na ação revisional de dívida bancária, movida em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que está superendividado, conforme documentos, motivo pelo qual não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Informa que, apesar de contar com rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), com o pagamentos de todas as contas e empréstimos, lhe sobram apenas R$ 0,81 mensais, valor que o subsome ao parâmetro de hipossuficiência da Defensoria Pública do Distrito Federal (Res. 140/15). Resume que, pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos, sem nenhum valor mensal disponível, é merecedor da gratuidade aqui buscada. Postula, liminarmente, a reforma da decisão de origem para fazer incluir a justiça gratuita ao agravante. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, o possível superendividamento em discussão na origem noticia eventual possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o benefício foi indeferido por haver dúvida da miserabilidade jurídica do agravante, dúvida não superada neste agravo. A uma, porque apesar dos holerites do agravante contarem com quatro a seis empréstimos (ID 155903561 na origem), sua renda líquida, já descontada esses empréstimos, gira em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), superior a seis salários-mínimos. A duas, porque a ideia de miserabilidade nada tem que ver com suficiência. Ora, o agravante, mesmo com inúmeros empréstimos em seu nome, ainda consegue terminar o mês sem novas dívidas. O fato de pouco sobrar de reserva mensal, seja (R$ 0,81) ou R$ 1.000,00 (um mil reais), passa ao largo da condição de hipossuficiência financeira. Ademais, quem tem dinheiro suficiente para terminar o mês está com suas finanças suficientemente hígidas para custear as despesas do processo. Ademais, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), o agravante não comprova merecer o benefício da gratuidade da justiça, quão menos, se imaginarmos a necessidade de isonomia entre o agravante e os beneficiados. Assim, como o agravante percebe mais que este patamar e, até o momento, nada juntou para afastar a presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1.361.707. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator